Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708705-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sane Participações e Investimentos Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0717681-06.2019.8.07.0001. Intimado para se manifestar sobre eventual interesse recursal, já que a decisão Id. 89072421 dos autos de origem e posterior reconsideração da decisão Id. 9004628, que reconheceu a falsidade dos documentos Id. 43854825 e Id. 79088378, o Agravante requereu fosse julgado prejudicado o recurso, pela perda do objeto, conforme petição Id. 25476028. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora